Tribunal: TJDFT
Processo: 0728224-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARMA UTILIZADA NO CRIME. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando o agente é preso em flagrante, logo após o crime, próximo ao local do fato, com a faca utilizada na ação delitiva, depois de ser seguido pela vítima.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
4. É dispensável a perícia de perícia em arma branca, por ser inerente à natureza da faca o caráter lesivo perfurante e/ou cortante, bem como por estar comprovada sua utilização por outros elementos de prova.
5. Recurso desprovido.